Tribunal: STF
Processo: AI 136145
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-23
Data de publicação: 1991-04-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.  Impugnação  de  despacho  em  agravo  de
instrumento.
       Recurso extraordinário fundamentado em violação do art. 8.  do
ADCT. Duvida quanto  ao seu alcance.
       Provimento do agravo determinando a subida  do  extraordinário
para melhor exame.